Tribunal: TJMT
Processo: 1013712-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013712-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 844.430.143-49 (PACIENTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PAULA ROBERTA NASCIMENTO NOBRE - CPF: 092.531.884-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Evandro de Freitas Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 96477483:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 7.5.2021, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso II), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para garantir a integridade física da vítima e a ordem pública.

Afirma que o favorecido é portador de Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (CID 10 - F60.3), razão pela qual foi instaurado incidente de insanidade mental e a ação penal encontra-se suspensa, aguardando a sua conclusão.

Sustenta que o paciente nega veementemente as acusações da forma como estão apresentadas, asseverando que houve apenas um desentendimento entre o casal e que a suposta vítima inclusive manifestou expressamente o interesse na liberdade do companheiro.

Alega que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, visto que o beneficiário não é um criminoso contumaz, mas sim um trabalhador, “que nunca foi condenado em processo criminal ou cível, possui família na região de Lucas do Rio Verde, residência fixa, profissão lícita e conduta ilibada, somando-se ainda a todos esses predicados, o arrependimento da suposta vítima pela denúncia realizada”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 96217464).

Acostou documentos (Id. 96217465 a Id. 96217467).
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

96477483).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 96907971).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(Id.

99887492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Evandro de Freitas Oliveira
, preso cautelarmente desde o dia
7.5.2021,
pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, incisos I e II), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente; que não houve a prática delitiva imputada na denúncia, mas apenas um desentendimento entre o casal; que a vítima manifestou expressamente o interesse na liberdade do companheiro.

No que se refere à
tese denegatória de autoria
, impera consignar que a sua análise é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais se encontram evidenciados na presente hipótese.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a vítima e o favorecido são conviventes há 8 anos e da relação conjugal sobreveio um filho, atualmente com 6 anos de idade.

Segundo relatos da ofendida, o relacionamento encontra-se conturbado há mais de 5 anos, e, inclusive, já se separaram anteriormente, ocasião em que o insurgente tentou suicidar-se, motivo pelo qual, por temer que o companheiro pudesse fazer algum mal para si ou para a sua família, decidiu retomar o relacionamento, sobretudo porque o paciente se comprometeu a submeter-se a tratamento psiquiátrico.

No entanto, afirma que há mais ou menos um ano a situação piorou e desde então busca romper o relacionamento com Evandro, que não aceita a separação e sempre ameaça matá-la e depois tirar a própria vida.

Relata que na véspera da prisão houve uma discussão entre o casal, pois o paciente estava com ciúmes de um compromisso de trabalho da vítima, ocasião em que a ofendeu com inúmeros xingamentos e prometeu que iria matá-la e depois suicidar-se, de modo que, aproveitando um momento em que o favorecido saiu de casa, a ofendida fugiu com o filho e acionou a Polícia Civil, requisitando medidas protetivas.

No dia 7 de maio de 2021, a vítima foi até a residência do casal, acompanhada de policiais civis, objetivando retirar seus pertences, quando então o denunciado proferiu novas ameaças de morte à companheira, dizendo que compraria uma arma para matá-la.

Após deixar a residência, o paciente entrou em contato pelo telefone da vítima, oportunidade em que afirmou: “
eu vou acabar com tudo depois eu vou me matar, pode falar para eles aí na Delegacia, só se eles me matar pra eu não acabar com a sua vida e depois acabar com a minha, se eu soubesse tinha tacado fogo em sua moto, não tem polícia que vai me segurar, me impedir de aprontar o que vou aprontar agora, agora tu vai pagar, eu vou atrás de tu
”
.

Na sequência, o insurgente ateou fogo nas roupas da ofendida que estavam na casa do casal, incêndio que não tomou maiores proporções ante a intervenção de um vizinho que conseguiu apagar as chamas.

Diante das ameaças e da tentativa de incêndio, os investigadores da Polícia Civil diligenciaram no sentido de encontrar o paciente, que, ao perceber a presença da viatura policial, fugiu em alta velocidade por ruas onde havia grande movimentação de transeuntes, gerando perigo de dano aos pedestres e condutores, e somente foi possível abordá-lo após os policiais efetuarem disparos no pneu do veículo por ele conduzido, de modo que foi preso em flagrante delito.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para mostrar a plausividade da acusação e justificar a prisão cautelar, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, observo que, realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
(...) Extrai-se do caderno processual, que foi solicitado o apoio policial para ocorrência de violência doméstica. Que o flagranteado tentou incendiar sua residência, bem como proferiu ameaças contra sua companheira Paula Roberta Nascimento Nobre. Consta ainda, que durante as diligências, foi observado que o veículo, conduzido por Evandro estava estacionado com a partida funcionando, bem próximo ao local da residência e, no momento em que a equipe policial se aproximou com a viatura para realizar a abordagem, o flagranteado abriu fuga em alta velocidade, sendo necessária a intervenção policial com disparo de arma de fogo no pneu do automóvel, bem como a utilização de força física para conter o conduzido (Id. no 55152439).

Trata-se, portanto, de crime em situação de violência doméstica que exige um maior cuidado, na medida em que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso (homicídio), já declarado pelo acusado seja de fato consumado, assegurando sua integridade física e psicológica (Id. no - 55153042, pp.03/04 – depoimento da vítima).

O comportamento do indiciado para com a vítima é temerário, a qual inclusive manifestou desejo de representar criminalmente em face do flagrado, tendo ainda a testemunha Elcio Carlos Tonezer declarado que o flagranteado é uma pessoa extremamente nervosa e violenta (Id. no 55153041) e ainda: “QUE EVANDRO depois que tomou conhecimento que PAULA tinha ido embora, enlouqueceu, a todo momento falava para a testemunha que; ia descobrir onde ela estava e iria matá-la e depois se matar”
.

Declarou ainda a testemunha Elcio, perante a autoridade policial: QUE afirma a testemunha que tentou de várias formas acalmar EVANDRO mas não conseguiu, ele estava fora de si, e a todo momento dizia que iria matar PAULA e depois se matar; [...].”

Com tais considerações,
entendo que a liberdade do acusado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06
.

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do CPP e art. 20 da Lei 11.340/2006.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa”
(Id. 96217465) – destaquei.

A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, ressaltando a ausência dos requisitos legais, os predicados pessoais do custodiado e a possibilidade de conversão da medida constritiva por cautelares diversas, pleito que, todavia, foi indeferido:

“(...) A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar, pois visa a garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, o qual poderá tornar-se inútil em algumas hipóteses, se o representado permanecer em liberdade até que haja um pronunciamento jurisdicional definitivo.

Com efeito, a medida cautelar, evidentemente, só se justificará se estiverem presentes o fumus commissi delicti (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e o periculum libertatis (ou o periculum in mora) representado na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e só deverá ser mantida enquanto persistir a sua necessidade.

É sabido que a prisão preventiva possui a característica rebus sic stantibus podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo, devendo-se apenas observar para a sua manutenção se os motivos iniciais que a determinaram se fazem presentes nos autos.

In casu, verifico que os motivos que ensejaram o decreto prisional persistem e que desde o momento de sua prisão não surgiu fato novo que pudesse afastá-los.

Demais disso, neste momento processual, não existem garantias nos autos de que o denunciado, em liberdade, não encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração pela qual se encontra segregado.

Nesta senda, tenho que a prisão cautelar, em que pese tratar-se de medida extrema, no caso em apreço se justifica para a garantia da ordem pública, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, certos argumentos aventados pela defesa do autuado referem-se ao mérito e serão melhor apreciados oportunamente, após a instrução processual.

Quanto o argumento de o autuado possuir Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional, a defesa não juntou aos autos laudo contemporâneo aos fatos a fim de comprovar que o autuado ainda se encontra acometido pelo aludido transtorno, já que os documentos constantes nos ID 55429567, ID 55429570 e ID 55429571 são do ano de 2019, sendo, portanto, insuficiente para amparar o pleito.

No mais, o pedido de instauração de insanidade mental deve ser formulado em momento oportuno, já que o inquérito policial referente aos fatos aqui narrados deu origem à ação penal n. 1003188-31.2021.8.11.0045.

Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis do segregado (bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito), conforme entendimento já consolidado, por si só, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos, in litteris:

(omissis)

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica do acusado desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela evidente ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição.

Quanto ao pedido de restituição do veículo CHEVROLET COBALT, preto, placa OBH-3509 e de pertences pessoais, não há nos autos o termo de apreensão dos referidos bens, de modo a tornar impossível a análise do pleito.

Do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de restituição de bens apreendidos formulados pela defesa de EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA. (...)”
(Id. 96217466, pp. 105-110).

Do exame atento das decisões impugnadas, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, porque, em nítido descontrole emocional, constantemente ameaça a vítima de morte, dizendo que irá se matar posteriormente, inclusive na presença de testemunhas e dos investigadores de polícia.

Além disso, logo após a ofendida deixar a residência do casal, o paciente ateou fogo nas roupas da companheira, prometendo novamente causar-lhe mal injusto e grave, agora por telefone, situação que denota que a necessidade da medida constritiva para a preservação da vítima.

Nesse ponto, importante frisar que, embora o impetrante afirme que a ofendida declarou expressamente o desejo que ver seu companheiro em liberdade, nem sequer juntou aos autos a referida declaração.

Não obstante, vale ressaltar que o delito ocorreu em situação de violência doméstica, existindo indicativos de que a vítima vem sofrendo constante ameaças e pressão do companheiro, fator que conduz à análise das possíveis declarações com parcimônia.

Igualmente, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída, emprego lícito e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021